Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL. ENTREGA DA CNH. INFRAÇÃO COMETIDA ANTES DE INICIADO O PRAZO DE CUMPRIMENTO DA PENALIDADE. CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava que fosse declarada a nulidade do processo administrativo que determinou a cassação da sua CNH, bem como a condenação por danos morais.
II. A parte autora foi notificada da imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir em 24/08/2011, sendo que o recolhimento da sua CNH ocorreu em 17/01/2013. Ademais, o processo de cassação da CNH foi amparado em infrações cometidas no ano de 2012.
III. É certo que o art. 19, § 3.o da Resolução CONTRAN 182/2005 estabelece que “Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do inciso I do artigo 263 do CTB”.
IV. Outrossim, o § 9.o do art. 261 do CTB permite inferir que a suspensão do direito de dirigir teria início a partir da notificação da penalidade, pois estatui: “Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: (omissis) § 9.o Incorrerá na infração prevista no inciso II do art. 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública”. No entanto, o dispositivo não tem aplicação no caso em tela, pois se trata de alteração legislativa empreendida pela Lei 13.281/2016, que ainda não estava vigente quando dos fatos ora examinados.
V. Vê-se que a própria legislação era até então confusa quanto ao termo inicial, porquanto de determinado dispositivo seria possível inferir que a aplicação da penalidade teria início a partir do encerramento do prazo para a entrega da CNH, ao passo que outro permitiria concluir que a penalidade teria início a partir da notificação da penalidade. A Resolução CONTRAN 723, de 6.2.2018 busca uniformizar o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, do que apenas se faz registro para demonstrar que o procedimento não estava até então uniformizado, não tendo a Resolução incidência na situação em exame, pois também posterior aos fatos versados no presente feito.
VI. Diante desse cenário de incerteza quanto à interpretação da legislação, ganha maior relevo o que consta no processo administrativo. No caso em tela, na notificação da penalidade expedida consta que: “Esclarecemos a V.Sa, que o prazo acima começará a vigorar a partir do recolhimento da Carteira, lembrando que a CNH poderá ser cassada caso V.Sa. seja encontrado(a) dirigindo qualquer veículo automotor, no período em que perdurar a penalidade de suspensão conforme previsto no art. 263-l do CTB”. Portanto, confirma-se que na própria notificação administrativa consta que a suspensão do direito de dirigir deveria ter início a partir do recolhimento da CNH. Em consequência, deve-se fixar que a suspensão do direito de dirigir da parte autora teve início somente a partir do recolhimento da sua CNH, em 17/01/2013.
VII. Desse modo, constata-se que as infrações que ensejaram a aplicação da penalidade de cassação da CNH foram anteriores ao seu recolhimento para o cumprimento da suspensão do direito de dirigir. Assim, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo no 055.001915/2010 quanto à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir da parte autora amparada nas infrações descritas no documento ID 21615268, págs. 8/9.
VIII. Não obstante o provimento jurisdicional para determinar a nulidade da cassação face a inadequada aplicação do termo inicial da suspensão da CNH pelo Detran, cumpre assinalar que a cassação foi proveniente de decisão amparada em processo administrativo assegurado o contraditório e ampla defesa, sendo que o condutor teve ciência da cassação em 14/06/2017 mas permaneceu inerte até o efetivo recolhimento da sua CNH, em dezembro de 2018, buscando a nulidade da decisão administrativa somente no ano de 2020, quando já transcorridos mais de 15 meses do início do cumprimento da penalidade. Desse modo, a parte autora sequer adotou medidas prévias para evitar o recolhimento da CNH e eventuais prejuízos advindos da medida administrativa quando entendia pela nulidade do processo administrativo, o que seria suficiente para evitar os contratempos pelo cumprimento da penalidade de cassação da CNH. Ademais, ainda que se constate os transtornos decorrentes da cassação da CNH amparada em processo administrativo que teve a nulidade declarada pela via judicial, estes não são suficientes para caracterizar ofensa aos atributos da personalidade. Neste sentido: Acórdão 1152975, 07505833520178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no PJe: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a nulidade do processo administrativo no 055.001915/2010 quanto à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir da parte autora amparada nas infrações descritas no documento ID 21615268, págs. 8/9. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.